Tribunal: TJPA
Processo: 0026895-50.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026895-50.2013.8.14.0301

APELANTE: RONNYEL DE SOUSA MATOS, BANCO FIBRA SA

APELADO: BANCO FIBRA SA, RONNYEL DE SOUSA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DO BANCO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE SUA INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos por
RONNYEL DE SOUSA MATOS E BANCO FIBRA S.A.
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Belém que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, apenas para afastar a incidência da comissão de permanência.

Em suas razões, alega o autor, preliminarmente,
error in judiciando
, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, a qual fora requerida na Petição Inicial.

No mérito, afirma a ocorrência de error in judicando, à vista da impossibilidade de capitalização de juros.

Aduz que o contrato entabulado entre as partes tem natureza de adesão, não havendo o cumprimento do dever de informação previsto no art. 54, §3° do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença.

Já a empresa ré aduziu, em síntese, a legalidade da comissão de permanência, requerendo a procedência do recurso.

Em contrarrazões, o BANCO FIBRA S.A., requereu que seja negado provimento a apelação interposta pela parte autora.

Apesar de devidamente intimada, a partes autora não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie e que o autor da demanda é beneficiário da assistência judiciária, bem como a empresa ré recolheu as custas. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

A parte autora suscitou a liminar de nulidade de sentença, ante o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizado a produção da prova técnica. Não lhe assiste razão. Explico.

Segundo os termos do artigo 370 do CPC, sendo o juiz destinatário das provas, somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não da dilação probatória nos autos.

Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que existem provas suficientes a embasar o seu convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL IGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ART. 14 DA LEI 4.829/65. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1045688/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

DO RECURSO DO AUTOR

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
error in judiciando
, especialmente quanto à abusividade das cláusulas contratuais.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de nulidade das Cláusulas do Contrato de Financiamento entabulado entre os litigantes, sob a alegação de abusividade e ilegalidade, especialmente quanto aos juros fixados.

Em que pese a alegação de abusividade das taxas de juros, insta consignar que encontra-se indicada a taxa mensal de 2,0132%, anual de 27,0218%, com primeiro vencimento para 15/07/2011 (Contrato ID 2130870).

Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530.

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se

verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Desta forma, não havendo abusividade da cobrança de juros, não há que se falar em afastamento da mora, conforme requerido pelo autor.

DO RECURSO DA EMPRESA RÉ

No que tange ao recurso do Banco Fibra S.A., a
questão trazida para a apreciação deste juízo
ad quem
diz respeito à inconformidade da instituição financeira com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de alienação fiduciária manejada pela parte autora que declarou a abusividade da cobrança da comissão de permanência e determinou sua repetição de indébito em dobro.

Pois bem. A comissão de permanência prevista contratualmente pode ser cobrada quando caracterizada a mora do devedor, nos termos do paradigma que consolida a posição do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.058.114-RS, com a seguinte ementa:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.

Do teor do Recurso Especial supra transcrito, depreende-se que é cabível a cobrança de comissão de permanência desde que cumpridos os seguintes requisitos: 1) esteja contratualmente prevista a sua incidência, 2) não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

Pois bem. No caso concreto, consoante a leitura do contrato trazido, percebe-se que a comissão de permanência não está devidamente prevista cumprindo com o primeiro requisito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024